Tribunal: TJMT
Processo: 0039003-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039003-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUCELMA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 948.294.701-00 (APELANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), DANTE GREGNANIN ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 55.708.994/0001-97 (APELADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), DANTE GREGNANIN ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 55.708.994/0001-97 (REPRESENTANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – MANUTENÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM REGISTRO DE VEÍCULO, DEPOIS DE REALIZADA ACORDO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE BAIXA FICOU AO ENCARGO DA ADMINISTRADORA PERANTE O JUÍZO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARTES DEVIDAMENTE REPRESENTADAS NAQUELES AUTOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO – SEM LESÃO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se cogitar em responsabilidade civil por reparação de danos sem a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 186 do CC, o ônus do qual o autor não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 737 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JUCELMA APARECIDA DE SOUZA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0039003-94.2016.8.11.0041 - Cód. 1167466, movida em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e DANTE GREGNANIN ADVOGADOS - EPP,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, com fulcro no artigo nos termos do art. 489, inciso I, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão decorrente do benefício da assistência judiciária (Id. 158969061).

Em suas razões, de Id. 58969062, a apelante requer o provimento do recurso para que sejam reconhecidos os danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços prestados pelos apelados, consubstanciada na ausência de baixa de gravame de alienação no registro de veículo, depois de firmado acordo de quitação entre as partes.

Consigna que os recorridos procederam com pedido de baixa e cancelamento da restrição, na data de 18/01/2017, após 5 (cinco) anos da quitação do débito e que os prejuízos experimentados pela manutenção indevida do gravame são presumidos, uma vez que ficou impedida de concretizar a venda da motocicleta.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando os demandados ao pagamento da indenização pelos danos morais e materiais sofridos, na importância sugerida de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)..

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 158969066 e 158969068, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia sobre a presença dos requisitos da responsabilidade civil quanto ao descumprimento de proceder à baixa do gravame de alienação fiduciária em registro de veículo perante o DETRAN, por conta de acordo realizado entre as partes litigantes, depois de ajuizada ação de busca e apreensão, bem como acerca da existência de eventuais prejuízos decorrentes da manutenção do gravame.

Pois bem.

O caso é de fácil elucidação e não merece maiores digressões.

Restou incontroverso nos autos que devido a inadimplência da apelante foi proposta pela Administradora de Consórcio uma ação de busca e apreensão, convertida em depósito à época, pela não localização da motocicleta.

A ação de depósito foi julgada procedente em 09.01.2015 e, após a sentença, foi realizado acordo entre as partes, procedendo a devedora, ora apelante, a quitação dos valores, em 27.01.2015. Na referida ação a autora estava devidamente representada pela Defensoria Pública.

Registre-se, ainda, que depois do acordo foi pretendida pela Administradora do Consórcio a desistência da ação e que fosse dado baixa da restrição judicial no Renajud. Essa petição foi protocolada em 04.02.2015 (Id. 158969050).

Disso, têm-se que, ambas as partes estavam devidamente representadas em juízo, a parte demandada, ora apelada, embora não evidenciado nos autos que ficou responsável à baixa do gravame, procedeu com pedido perante o Juízo em prazo razoável, ou seja, depois de 08 (oito) dias da quitação do contrato, não podendo, portanto, ser responsabilizada pela manutenção indevida.

Assim, correta a sentença de improcedência no ponto, pois a manutenção indevida do gravame de alienação fiduciária no registro do veículo perante o DETRAN não por ser imputada à demandada. A parte apelante estava devidamente representada em Juízo e poderia da mesma forma em que procedeu a apelada, requerer a baixa da restrição.

Desse modo, apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a autora/apelante demonstrar a existência do ato ilícito e do prejuízo moral por ela descrito na inicial, como ensejador do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Para configuração da obrigação de indenizar é necessário o preenchimento dos requisitos exigidos na norma, qual seja, conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa. A ausência desses elementos configuradores afasta a consequência jurídica estabelecida na lei.

Confira-se a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada.
APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC no 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC no 70025363136, 13a Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, , j. 01.03.2010).

Portanto, como já consignado, não restou configurada a prática de ato ilícito pelos demandados/apelados, de modo que a manutenção do gravame de alienação no registro do veículo se deu pela falta de diligência da parte autora/apelante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023